Tribunal: TJPA
Processo: 0805553-91.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805553-91.2024.8.14.0000

PACIENTE: TIAGO BARROS DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV DO CPB. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR UMA DAS MEDIDAS CAUTELARES ÍNSITAS NO ART. 319 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N.º 08 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de requisitos legais da custódia preventiva, visto que esta se faz necessária para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
empregado no crime em tela, bem como, ante a reiteração delitiva do paciente.

2. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. Exegese da Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos nove dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

B
elém/PA, 07 de maio de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de TIAGO BARROS DE ARAÚJO, em face de ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0800396-17.2024.8.14.0040.

Consta da impetração que o paciente foi denunciado pelo crime do
art. 121, §2º, inciso II

e IV do CPB, tendo o Juiz

decretado sua custódia preventiva
, após representação ministerial.

Alega o impetrante o
constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente
, ante a
ausência de fundamentação do decreto preventivo
, baseado na gravidade abstrata do crime, sem que
existam

os requisitos legais da prisão preventiva,
eis que não há nenhum elemento concreto a demonstrar que sua liberdade ofereça riscos à garantia da ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal.

Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, sendo cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, sejam fixadas
medidas cautelares.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora,
esta esclarece que:

“(...) Narra a denúncia que no dia 05 de maio de 2023, por volta das 18h00min, o indiciado LEYDSON DE SOUSA SILVA e TIAGO BARROS DE ARAÚJO mataram por motivo fútil e com impossibilidade de defesa, com disparo de arma de fogo, o ofendido Zildo Pinto da Silva, em via pública.

(...)

b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO

Da última decisão que reanalisou a necessidade da prisão preventiva do réu, destaco o seguinte trecho:

De tudo o que consta nos autos, tenho que a melhor medida, no momento, seja a manutenção da prisão preventiva do réu.

Analisando os autos, verifico que a imputação que pesa sobre o réu é de ter cometido crime doloso contra a vida punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, o que autorizaria o decreto de prisão preventiva a teor do inciso I do art. 313 do CPP, tendo em vista que os crimes que se apuram nos autos são os tipificados no artigo 121, § 2º, incisos II e IV do CP.

Do que consta nos autos a prisão preventiva do réu está devidamente fundamentada.

Como já foi anteriormente frisado está presente nos autos os requisitos de prova da EXISTÊNCIA DO CRIME e INDÍCIOS MÍNIMOS quanto autoria, elementos que dão ensejo ao fummus comissi delicti e que estão previstos na parte final do art. 312 do CPP.

Mostra-se presente também o periculum in libertatis, o réu teve sua prisão cumprida em outro Estado da Federação, demonstrando que tentava se furtar da aplicação da lei penal. A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, além de que, quando estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. Eventuais condições pessoais favoráveis que o réu possua não são, por si só, suficientes para revogar a prisão preventiva, se ela se encontra justificada nos pressupostos do art. 312 do CPP, nos termos da Súmula 08 deste E. TJPA.

Além disso, o caso em si é um pouco mais complexo, houve aditamento da denúncia no decorrer do processo o que acarretou uma dilação maior na instrução criminal, não tendo que falar em excesso de prazo.

Assim, sua custódia preventiva se faz extremamente necessária para preservação da ordem pública e garantia da lei penal.

Ante o exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do réu.

c) INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – O nacional responde a outro processo criminal que apura prática de homicídio – Processo 0814789-78.2023.8.14.0040 e possui uma execução criminal no Estado do Maranhão.

d) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR – Em razão da execução criminal que responde no Estado do Maranhão o réu estava custodiado e o mandado de prisão expedido nos presentes autos foi considerado cumprido pelo sistema.

e) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO – O processo está com audiência designada para o dia 22 de maio de 2024. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento de
ausência dos fundamentos e requisitos legais da custódia preventiva
.

Da leitura da decisão que manteve a custódia preventiva do paciente, datada de 15.04.2024, cujo trecho fora acima transcrito, por ocasião das informações prestadas pela autoridade coatora, bem como, do exame dos documentos acostados aos autos, tem-se que é incabível a assertiva de que inexistem requisitos legais a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também
para a garantia da ordem pública.

Isso, porque, segundo os documentos acostados ao presente
writ,
vê-se que, no dia dos fatos, o paciente e o corréu Leydson de Sousa Silva mataram, por motivo fútil e com impossibilidade de defesa, o ofendido Zildo Pinto da Silva, em via pública, o qual foi alvejado por disparo de arma de fogo na altura do peito, tendo este ainda conseguido correr e entrar numa casa que estava com o portão aberto nas proximidades, contudo, veio a desfalecer no chão do aludido imóvel. Com isto, os investigadores de polícia civil passaram a diligenciar, tendo a autoridade policial apurado que Leydson de Sousa Silva era um dos homens que havia alvejado o ofendido na rua, eis que suas vestimentas eram compatíveis com as imagens das câmeras de segurança das casas e comércios do local.

Foi apurado que os réus caminharam atrás da vítima até o final de uma rua, na qual Tiago efetuou o disparo contra o ofendido e logo depois entregou o revólver utilizado no homicídio para Leydson, que colocou a arma na cintura e adentrou a residência onde morava, tendo o executor do disparo se evadido do local.

Presentes, pois, a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e de sua natureza, o que é suficiente para justificar a manutenção de sua segregação preventiva, pelo já asseverado requisito da garantia da ordem pública.

De outra banda, vê-se também, das informações da autoridade coatora, que o paciente possui contra si outra anotação criminal pela prática de outro homicídio, além de possuir uma execução criminal no Estado do Maranhão, onde foi preso, o que denota o risco de
reiteração delitiva
, sendo circunstância apta a autorizar a custódia preventiva.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 2. A s instâncias ordinárias fundamentaram a constrição em elementos concretos da presente hipótese, reveladores da especial gravidade da conduta do paciente, que efetuou disparos de arma de fogo contra quatro vítimas, policiais militares, que deram ordem de parada ao veículo conduzido por ele e outro indivíduo, que veio a óbito com a troca de tiros, sendo o ora paciente apontado como líder da organização criminosa "Bonde do Zoológico" ou "Tudo 3"1, o que demonstra a sua periculosidade e o risco ao meio social. Ademais, há o risco de reiteração delitiva, uma vez que o acusado possui vasto histórico de registros criminais, inclusive por delito da mesma natureza, havendo a necessidade da constrição para a garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Não há falar em ausência de contemporaneidade da medida, pois, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada, em 15/2/2023, por fatos ocorridos em 12/2/2018, acolhendo requerimento do Ministério Público, quando do oferecimento da denúncia, subsidiada em elementos do inquérito policial; não houve flagrante e o decreto foi expedido após o lapso temporal necessário para a conclusão das investigações. 4. Afora isso, é entendimento desta Casa que as condições favoráveis do paciente, por si sós, nã o impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente funda mentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circun stâncias eviden ciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC n. 841.043/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, tem-se que não restou comprovado qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 07 de maio de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/05/2024